Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000152-19.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Abandono de pessoa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INADMITIU E JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGA ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA NÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DA PENA – JUÍZO SINGULAR QUE FIXOU A PENA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ATENUANTE QUE NÃO PERMITE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE DA DECISÃO ALMEJADA –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula n. 231 do STJ).

Há manifesta ausência de interesse de agir, uma vez que a atenuante pleiteada é incapaz de reduzir a pena, já fixada no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000152-19.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
, condenado à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, inscrito no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

Denúncia
: o requerente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2o, IV, do CP, pelo fato de haver, no dia
18 de maio de 2002
, por volta de 01h, no Bairro Pedra 90, nesta capital, utilizando-se de uma
arma de fogo
, tipo revólver, efetuado disparos contra a pessoa de
Rogério Schaeffer
, ocasionando-lhe a sua morte.

Os autos tramitaram perante o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, sob o n. 0000925-19.2002.8.11.0042 – cód. 26539.

Sentença
: em
12 de agosto de 2003
, o conselho de sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva do requerente, bem como a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Apelação
: a defesa argumentou que a decisão dos senhores jurados era contrária à prova dos autos, porquanto a qualificadora não teria restado demonstrada. A
Primeira Câmara Criminal
, à
unanimidade
,
negou provimento
ao recurso, em 27 de abril de 2004.

Participaram do julgamento a Desa. Shelma Lombardi de Kato (Relatora), o Des. Paulo Inácio Dias Lessa (Revisor) e o, então, Dr. Rui Ramos Ribeiro (Vogal).

Trâ
nsito em julgado
: ocorreu em
18 de março de 2003
(id. 71841959 – pág. 01).

Revisão criminal
: nas razões da presente ação, a defesa sustenta que há erro na dosimetria da pena, uma vez que não fora reconhecida a atenuante da menoridade relativa do requerente na segunda fase do processo dosimétrico.

Pede a procedência da revisional, para que seja declarada a nulidade da sentença ou reduzida a pena imposta (id. 71841957).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
não conhecimento
da ação e, se admitida, pela
improcedência
do pleito, nos seguintes termos:

“Juízo singular que fixou a pena no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão – Atenuante da menoridade que não permite a redução aquém do mínimo legal – Súmula no 231 do c. STJ – Ausência de interesse de agir – Decisão do c. STJ – Nulidade e redução afastadas impertinentes”
(id. 74933494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A presente revisão criminal pretende a reapreciação da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, porquanto aduz que sua menoridade relativa não fora reconhecida na segunda fase da pena.

Com efeito, o juízo monocrático fixou a pena do requerente em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal previsto para o delito de homicídio qualificado, nos seguintes termos:

“Passo, portanto, a calcular a pena a lhe ser imposta. Sua culpabilidade ressoa nestes Autos de forma grave e acentuada. É ele primário. Seus antecedentes registram notas desabonadoras. Apesar de jovem, sua personalidade está a demonstrar certo desvio para a criminalidade, o que é lamentável registrar. Não houve motivos morais, ou familiares que pudessem justificar a atitude violenta do acusado. As circunstâncias que envolveram o evento em nada favorecem, principalmente por considerar-se que fora a vítima atingida pelas costas quando procurava retirar-se do local. Não houve consequências extrapenais dignas de registro. Ao comportamento da vítima nenhuma responsabilidade pode ser atribuída pelo evento delituoso.
Por estas razões e com observância ao princípio constitucional da individualização da pena, aplico-lhe a pena-base de doze (12) anos de reclusão, mínima para a espécie, tornando-a, assim, concreta e definitiva, vez que a Lei não permite atenuante aquém do mínimo legal.
(...)”
(id. 71841959 – pág. 04).

Assim, inviável reconhecer qualquer ilegalidade, eis que a decisão impugnada está em harmonia com a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, firmada na Súmula n. 231, no sentido de que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nessa mesma linha, sublinhe-se o Tema 158 do Pretório Excelso, que consolidou a tese de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[1]
.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, observa-se que há
manifesta ausência de interesse de agir
, uma vez que a atenuante pleiteada é incapaz de reduzir a pena, já fixada no mínimo legal.

Assim, impõe-se a extinção dos auto sem resolução do mérito, eis que ausente requisito indispensável, nos termos do art. 17 do CPC c/c art. 3o do CPP.

Frente ao exposto,
acolho
o parecer ministerial e, por efeito, inadmito a presente ação revisional, julgando-a
extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 3o do CPP.

É como voto.

[1]
RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009, REPERCUSSÃO GERAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021